Tribunal: TJPA
Processo: 0880334-93.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880334-93.2020.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO PARQUE JARDINS

APELADO: CONDOMINIO PARQUE JARDINS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. LEGITIMIDADE DOS VALORES APROVADOS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA CONSIGNATÓRIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Ação de consignação em pagamento ajuizada por subcondomínio contra condomínio edilício, com o objetivo de discutir a legitimidade de valores fixados em assembleia condominial e efetuar o pagamento de quantia tida como incontroversa.

Sentença da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém julgou improcedente o pedido, declarou insubsistentes os depósitos realizados e condenou a parte autora ao pagamento da diferença entre o valor aprovado em assembleia e o valor depositado, além de honorários e custas.

Recurso de apelação interposto pelo autor sustentando nulidade da ata de assembleia que majorou o valor da obrigação e pleiteando o reconhecimento da validade dos depósitos judiciais efetuados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a utilização da ação de consignação em pagamento para impugnar valor fixado em assembleia condominial; (ii) saber se a recusa do credor ao recebimento do valor depositado caracteriza recusa injusta apta a justificar a consignação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A consignação em pagamento exige a presença de impedimento legítimo ao cumprimento da obrigação, conforme arts. 335 do Código Civil e 539 do CPC.
6. A pretensão do apelante revela-se juridicamente inadequada, pois visa impugnar valor aprovado em assembleia condominial por meio de ação consignatória, sem prévia desconstituição judicial da ata, cuja presunção de validade permanece incólume.
7. A jurisprudência reconhece que a ação de consignação em pagamento não é meio hábil para revisão de valores condominiais, devendo ser utilizada ação anulatória ou declaratória para impugnação da deliberação.
8. O levantamento dos depósitos parciais pelo credor foi corretamente autorizado, nos termos do art. 899, §§ 1º e 2º, do CPC, com consequente liberação parcial da obrigação do devedor, subsistindo, entretanto, a obrigação quanto à diferença.
9. Ausentes elementos que infirmem a conclusão da sentença, impõe-se a manutenção do decisum de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A ação de consignação em pagamento não se presta à impugnação de valores condominiais regularmente fixados em assembleia, cuja validade subsiste até eventual anulação por ação própria; os depósitos judiciais parciais não extinguem a obrigação na integralidade, mas ensejam liberação proporcional do devedor, nos termos do art. 899 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 335; Código de Processo Civil, arts. 539 e 899, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:

Não há jurisprudência expressamente citada no vo
to.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por SUBCONDOMÍNIO JARDIM DE VALÊNCIA em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de consignação em pagamento, ajuizada em face do CONDOMÍNIO PARQUE JARDINS.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. e, por via de consequência, DECLARO insubsistentes os depósitos efetuados para o fim de extinguir a obrigação.

Tendo em conta o disposto no art. 899, §§ 1º e 2º, do CPC, defiro ao réu o levantamento das importâncias em depósito, ficando a parte autora liberada, parcialmente, da obrigação quanto às Importâncias depositadas. Nos termos do mandamento inserto no § 2º do art. 899 do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento à parte ré da diferença entre os valores constante da ata de condomínio e os valores depositados.

Condeno a parte autora, ainda, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo 15% do valor da causa, a teor do disposto no art. 85 do CPC.”

Em suas razões, alega, em síntese, que o objeto da obrigação se encontra pendente de litígio, enquadrando-se na hipótese prevista no inciso V do art. 335 do Código Civil. Aduz, ainda, que a modificação do valor originalmente aprovado em assembleia ocorreu de forma unilateral e irregular, sendo nula a ata registrada.

Defende a subsistência dos depósitos judiciais efetuados e requer, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento da validade da consignação em pagamento e o consequente afastamento da condenação ao pagamento da diferença.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 14642395)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia reside em verificar se é juridicamente cabível a utilização da ação de consignação em pagamento para discussão do valor fixado em assembleia condominial, cuja presunção de validade não foi desconstituída judicialmente, e se a recusa do recebimento dos valores por parte do credor configura-se como injusta.

Conforme delineado nos autos, o apelante justifica a propositura da ação sob o argumento de que a assembleia realizada em 24 de setembro de 2020 teria deliberado, de forma válida, pelo repasse de R$ 12.237,62, e que, de maneira irregular, a ata teria sido posteriormente registrada com valor diverso, R$ 16.597,05. Tal modificação, segundo sustenta, não teria sido aprovada em assembleia, motivo pelo qual optou por efetuar o depósito da quantia que entendia como devida, ajuizando, para tanto, a presente ação consignatória.

No entanto, a pretensão do apelante se revela juridicamente inadequada. A consignação em pagamento, nos termos do art. 335 do Código Civil e do art. 539 do Código de Processo Civil, tem por escopo a liberação do devedor em situações nas quais haja impedimento legítimo ao cumprimento da obrigação – como recusa injusta do credor, dúvida quanto ao titular do crédito ou litígio sobre o objeto da prestação. Tais hipóteses exigem, como condição para a admissibilidade da ação, que a mora não seja imputável ao devedor.

No caso vertente, não se verifica a configuração de nenhuma das hipóteses que legitimariam o manejo da consignação. A presunção de legitimidade dos atos assembleares condominiais, inclusive quanto à aprovação dos valores devidos, subsiste enquanto não infirmada por decisão judicial em ação própria, o que não se verifica nos autos. A tentativa do apelante de valer-se da consignação como instrumento de impugnação do valor fixado em assembleia configura desvio da finalidade da ação consignatória, cuja via é inadequada para esse fim.

O apelado, por sua vez, aceitou os pagamentos realizados, ainda que parciais, até a prolação da sentença. A recusa expressa ao recebimento dos valores depositados somente ocorreu em momento posterior ao julgamento de mérito e à interposição da apelação, não sendo hábil, portanto, a caracterizar recusa injusta pretérita e tampouco a justificar retroativamente a propositura da consignação.

Por conseguinte, ainda que exista litígio quanto à interpretação das deliberações assembleares, o meio processual adequado para eventual desconstituição das obrigações dele decorrentes seria a ação declaratória ou anulatória, e não a consignação isolada. A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que a ação consignatória não pode ser utilizada como substituto da ação anulatória, sob pena de se permitir a burla ao devido processo legal e à autonomia das deliberações coletivas.

No tocante aos valores depositados judicialmente, reconhece-se, como o fez o juízo de origem, que, apesar de insuficientes para extinguir integralmente a obrigação, os montantes consignados configuram parcela incontroversa da dívida. Assim, nos termos do art. 899, §§ 1º e 2º do CPC, é possível o levantamento pelo credor da quantia depositada, com a liberação parcial do devedor quanto à fração correspondente. Resta, contudo, a obrigação do apelante em adimplir a diferença entre os valores devidos conforme as atas condominiais e os valores efetivamente depositados, conforme determinado na sentença recorrida.

Diante desse cenário, e ausente qualquer fundamento jurídico que infirme as conclusões lançadas na sentença de primeiro grau, impõe-se a manutenção integral do decisum.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025